Tribunal: TJBA
Processo: 8027325-56.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus 8027325-56.2024.8.05.0000 Paciente: Carla Cardoso Garcia Impetrante: Jose Mauricio Vasconcelos Coqueiro (OAB/BA 10439) Impetrante: Fabiano Vasconcelos Silva Dias (OAB/BA 22716) Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal de Ipiaú Procurador de Justiça: Ulisses Campos de Araújo Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. CONTRATAÇÃO DIRETA ILEGAL (ART. 89 DA LEI 8666/93, EM CONTINUIDADE NORMATIVO TÍPICA NO ART. 337-E DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE TRANCAMENTO DA SEGUNDA AÇÃO PENAL, ALEGANDO LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO JULGADA NESTE TRIBUNAL EM FACE DA PREFEITA DA CIDADE DE IPIAÚ, NA QUAL FOI PROCLAMADA A ATIPICIDADE DE TODAS AS CONDUTAS, AFASTANDO CONSEQUENTEMENTE A POSSIBILIDADE DE CONDUTA CRIMINOSA POR PARTE DOS DENUNCIADOS NA DEMANDA EM CURSO. INVIABILIDADE. AÇÕES PENAIS DISTINTAS. AÇÃO PENAL Nº 8028732-39.2020.8.05.0000 PROPOSTA CONTRA MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA, À ÉPOCA, PREFEITA DE IPIAÚ, COM RELAÇÃO A FATOS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2017, MAS COM REFLEXOS ATÉ O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, POR TER CONTRATADO E REMUNERADO DE FORMA IRREGULAR A EMPRESA CS ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA PARA A GENÉRICA E POTENCIAL REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, ACOMPANHAMENTO E RESPONSABILIDADES TÉCNICAS, ENQUANTO A AÇÃO PENAL Nº 8002534-33.2023.8.05.0105 FOI PROPOSTA EM FACE DA PACIENTE, CARLA CARDOSO GARCIA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE IPIAÚ, E DE MARCOS VALÉRIO COSTA SILVA, SÓCIO ADMINISTRADOR DA EMPRESA CS ENGENHARIA. PACIENTE QUE NA CONDIÇÃO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, INEXIGIU LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS, ADMITINDO, POSSIBILITANDO E DANDO CAUSA À CONTRATAÇÃO DIRETA DA EMPRESA CS ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA TENDO O SEGUNDO DENUNCIADO, MARCOS VALÉRIO COSTA SILVA, SÓCIO ADMINISTRADOR DA EMPRESA CS ENGENHARIA, CONCORRIDO PARA A CONSUMAÇÃO DA ILEGALIDADE E SE BENEFICIADO DIRETAMENTE DA INEXIGIBILIDADE. OS SERVIÇOS DESCRITOS NO CONTRATO (SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL) COMO SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO AUTORIZAM, POR SI SÓ, A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DE MODO QUE O OBJETO DA CONTRATAÇÃO NÃO ATENDEU AOS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS, NOTADAMENTE QUANTO À SINGULARIDADE DO SERVIÇO A SER PRESTADO E A NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO DA CONTRATADA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO ANTE A APARENTE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PERSECUÇÃO PENAL. O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS, SEGUNDO REITERADA JURISPRUDÊNCIA, “(...) SÓ É ADMITIDO QUANDO DEMONSTRADO, DE PLANO, SEM O EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, A OCORRÊNCIA DE CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE, A ATIPICIDADE DA CONDUTA, A AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU A PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO" O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM TELA. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE ATENDEU SATISFATORIAMENTE AO REQUISITO DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MÉRITO QUE DEVERÁ SER APURADO NOS AUTOS DA AÇÃO ORIGINÁRIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO EM CONFORMIDADE COM MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027325-56.2024.8.05.0000, em que figuram partes os acima nominados. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e denegar o writ, nos termos do voto do relator.